Tribunal: TJDFT
Processo: 0707181-15.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. TRATO SUCESSIVO. COBRANÇA DE PARCELAS VINCENDAS. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Por serem as taxas condominiais de trato sucessivo, a interpretação que merece ser dada ao art. 323, do CPC perfaz-se no sentido de que as prestações podem ser incluídas na execução enquanto durar a obrigação, até que esta seja satisfeita de forma integral.

2. Recurso conhecido e provido.